Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703301-92.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Carmelita Brasil Relatora